Tribunal: TJMT
Processo: 1011838-50.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011838-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA COSTA - CPF: 038.577.873-25 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - VÍTIMA SOFREU ACIDENTE ANTERIOR AO PRESENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO COM GRAVIDADE DE 75% -
OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE EM 100% – ABATIMENTO DO MONTANTE -

HAVENDO DIFERENÇA A SER ARBITRADA
EM 25% - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso concreto, existe o dever de indenizar, no entanto, em valor menor ao arbitrado na sentença ora objurgada, uma vez que
o autor sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, que restou devidamente comprovado o agravamento da lesão sofrida no primeiro sinistro e o aumento do grau de debilidade que possuía antes do segundo acidente.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por
Francisco das Chagas de Lima Costa
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais
), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil e reais).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a lesão apontada é pré-existente e decorrente de outro acidente sofrido pelo apelado, em 07/12/2014, pelo qual já fora indenizado no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, a condenação da apelante em litigância de má fé, (ID. 42269193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, extrai que o autor promoveu a presente demanda em virtude de invalidez permanente que lhe acometeu, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em
12.10.2018
, objetivando a condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização securitária pelo dano experimentado.

O magistrado singular, ao analisar o pedido formulado,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para o fim de condenar a ré ao pagamento do benefício do seguro obrigatório no valor de
R$
9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais
), acrescidos de correção monetária, a partir da data do acidente e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

A seguradora pretende a improcedência da ação
, sob o argumento de que
a lesão apontada é pré-existente e decorrente de outro acidente sofrido pelo apelado, em 07/12/2014, pelo qual já fora indenizado no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinqüenta centavos),

não podendo receber novamente outra indenização para o mesmo membro.

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Isso porque, consta avaliação médica para fins de conciliação em feito anterior onde o laudo atesta que o apelado restou com 75% de limitação do
membro inferior esquerdo
em comparação com o membro saudável; ainda é possível ver que no feito em questão o apelado firmou acordo com a seguradora e recebeu pelas lesões daquele acidente o valor de R$7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - ID. 42269171.

Assim, de fato, conclui-se que ocorreram dois acidentes distintos, sendo lesionado o
mesmo membro com a graduação diferente
, ou seja, apurou-se em nova perícia após o acidente em questão, que a vítima sofreu novo sinistro que detectou 100% de
perda parcial completa do membro inferior esquerdo. Logo,
é certo que está demonstrado o agravamento da lesão sofrida, havendo diferença a ser arbitrada, qual seja 25% (vinte e cinco por cento) em favor do autor por se tratar do grau de agravamento.

No caso concreto, existe o dever de indenizar, no entanto, em valor menor ao arbitrado na sentença ora objurgada.

Com efeito, a perícia (ID
. 42269168)
logrou demonstrar que o segurado teve invalidez com
perda de 100% da capacidade do
membro inferior esquerdo
, e conforme tabela legal que prevê 70%, o montante indenizatório seria equivalente a
R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais)
, consoante arbitrou o magistrado
a quo
, mas, como já explanado, no feito anterior
, restou consignado indenização no importe de 70% de 75% proporcional à lesão apurada naquele momento.

Dessa forma,
o cálculo da indenização passa ser o percentual de agravamento da lesão (25%), sobre o percentual da
tabela (70%)
para lesão parcial de um dos membros inferiores, sobre o teto indenizatório (R$ 13.500,00), apurando-se o montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mantendo no mais a sentença objurgada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –OCORRÊNCIA DE AGRAVAMENTO DE LESÃO PRÉ-EXISTENTE – ABATIMENTO DO MONTANTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
In casu, o demandante sofreu dois acidentes, sendo que a presente demanda refere-se ao mais recente, assim, existindo demonstração de agravamento da lesão sofrida no primeiro acidente, existe o dever de indenizar proporcional ao grau do agravamento.

(N.U 0005468-34.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)
(destaquei)

Por fim, não merece prosperar a irresignação da parte apelada quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé à apelante, uma vez que não visualizei nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso,
para condenar a seguradora ao pagamento remanescente de
R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020